Tribunal: TJSP
Processo: 1001862-25.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte autora, apenas para conceder a gratuidade processual, mantendo a improcedência do pedido. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte autora, apenas para conceder a gratuidade processual, mantendo a improcedência do pedido. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001862-25.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCOS BATISTA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001862-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 22019
2/7
VOTO No 22019
Embargante(s): Marcos Batista
Embargado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana/2a Vara Cível
Juiz(a): Daniela Claudia Herrera Ximenes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de
apelação da parte autora, apenas para conceder a gratuidade
processual, mantendo a improcedência do pedido. Irresignação
da parte requerente. Descabimento. Omissão inocorrente.
Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro
material não configurado. Questões relevantes devidamente
analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado.
Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a
alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora ao V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento
parcial a seu recurso de apelação, apenas para conceder a gratuidade
processual, mantendo a improcedência do pedido.
A parte autora, ora embargante sustenta, em
síntese, que: 1) houve protesto em seu nome em razão de dívida prescrita;
2) o contrato continha cláusula expressa de vencimento antecipado; 3)
apenas após cinco anos do vencimento antecipado da dívida, seu nome foi
negativado; 4) o entendimento adotado pelo V. Acórdão revela tratamento
desigual entre as partes; 5) o r. decisum desconsiderou a condição de
vulnerabilidade
do
consumidor;
6)
encontra-se
desempregada,
necessitando da ajuda de terceiros para sua subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001862-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 22019
3/7
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001862-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 22019
4/7
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001862-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 22019
5/7
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais a negativação do nome da parte
autora afigurou-se lícita, na medida em que o vencimento antecipado da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001862-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 22019
6/7
dívida não antecipa a contagem do prazo prescricional, sendo indevida
qualquer alteração ou integração.
De rigor transcrever-se os seguintes excertos
do r. decisum:
“O nome da parte autora foi protestado em 17/08/2018 em
razão do inadimplemento do “Instrumento particular de
confissão de dívidas e outras avenças”, firmado em 13/04/2013
(fls.68/71), o qual previu o pagamento do débito em 48
parcelas.
A cláusula de vencimento antecipado é estabelecida em favor
do credor, não servindo de fundamento para beneficiar o
devedor inadimplente, sob pena de se violar a boa-fé objetiva
exigida para celebração e execução dos contratos, nos termos
dos artigos 113 e 422 do Código Civil, que assim dispõem:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Corte:
AgInt no REsp 1587464 / CE
Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 09/03/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 24/03/2017
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA.
1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração
do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é
a data do vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Agravo interno não provido
1008462-75.2014.8.26.0506 Apelação / Estabelecimentos de
Ensino
Relator(a): Rebello Pinho
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/06/2017
Data de publicação: 28/06/2017
Data de registro: 28/06/2017
Ementa: PRESCRIÇÃO
A cobrança, via ação de
conhecimento ou monitória, de instrumento de confissão de
dívida está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177,
do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à
prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do
CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular" - Em se
tratando de instrumento de confissão de dívida, com previsão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001862-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 22019
7/7
de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo
inicial do prazo de prescrição é a data de vencimento da última
parcela, mesmo no caso em que haja vencimento antecipado
do título Na espécie, não restou consumada a prescrição, uma
vez que a ação foi proposta dentro do prazo de prescrição
previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, aplicável à espécie,
contado da data de vencimento da última parcela do
instrumento de confissão de dívida. Recurso desprovido.
Destarte, sendo o vencimento da última parcela previsto para
20/04/2017 (fls.74), o prazo prescricional de cinco anos, por
força do art. 206, §5o, I, do Código Civil, teve início nesta
data, razão pela qual o protesto do nome da parte autora, em
17/08/2018, afigura-se legítimo, inexistindo dano moral a ser
indenizado.”
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator